Tribunal: TJES
Processo: 5000953-91.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000953-91.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JONAS SOARES DA SILVA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir quanto ao valor da indenização por danos morais, momento em que o douto Juízo "a quo" arbitrou em R$ 7.000,00 e o eminente Relator reduziu para R$ 2.000,00, quando, então, entendo, como valor razoável, por manter a quantia de R$ 7.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, pelo fato que o recorrido ficou sem energia elétrica por dois dias, comprovando, assim, que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor, conforme consta do judicioso voto.

Com efeito, o STJ já se manifestou no sentido de ser in re ipsa o dano moral decorrente do corte no fornecimento de energia, bastando, para sua caracterização, a comprovação da ilegalidade da suspensão pela Concessionária, bem como até manteve o valor aproximado de R$ 6000,00. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. ILEGALIDADE DE COBRANÇA E CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ACÓRDÃO COM MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS. ATAQUE INSUFICIENTE NO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. OFENSA AO ART. 186 DO NCC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. DANO IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO NÃO PATRIMONIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO-INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. (...). 4. Em terceiro lugar, no que tange à ausência de comprovação do dano moral suportado, do art. 186 do novo Código Civil não se retira a tese da imprescindibilidade de prova do dano moral, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF, por analogia. 5. Mesmo que assim não fosse, pacificou-se nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal. Neste sentido, v.: REsp 299.532/SP, Rel. Des. Honildo Amaral de Mello Castro, Quarta Turma, DJe 23.11.2009, e REsp 786.239/Sp, Rel. Min. Sidnei Benetti, Terceira Turma, DJe 13.5.2009. 6. Em quarto e último lugar, a alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade veio desacompanhada de indicação de dispositivo de legislação infraconstitucional federal, o que atrai a Súmula n. 284 do STF, por analogia. 7. Agravo regimental não provido (AgRg no Ag 1.271.858/RJ, Rel. Documento: 25724064 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 07/12/2012 Página 2 de 3 Superior Tribunal de Justiça Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16.04.2010). 6. Diante dessas considerações, com fundamento no art. 544, § 4o., II do CPC, conhece-se do Agravo e dá-se provimento ao Recurso Especial para restabecer os danos morais fixados na sentença (R$ 6.000,00), reformando-se, nesta parte, o acórdão recorrido. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 239.749 - RS (2012/0213074-5)

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida, eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial, sofrimento, angústia e dor produzida pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação, sendo que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral.

Neste aspecto, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

Eminentes colegas, respeitando a conclusão adotada pelo vogal, Dr. Romilton, voto no sentido de acompanhar o entendimento esposado pela D. Relatora, notadamente em razão de que, apesar da indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica, o autor, na época do fato, contava com outros parcelamentos em atraso, o que deve, também, ser levado em consideração para a redução do valor dos danos morais, como proposto pela D. Julgadora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Consta da inicial que o autor é usuários dos serviços prestados pela requerida e que firmou o acordo de parcelamento nº 8900230855. Narra que no dia 13/03/2017 efetuou o pagamento a primeira parcela e que ao retornar a sua residência, foi surpreendido com o corte do fornecimento de energia elétrica, sem qualquer aviso prévio. Alega que foi informado da situação pelos vizinhos que presenciaram a retirada.

Em síntese, o magistrado sentenciante acolheu o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Em sede recursal, pugna a recorrente pelo reconhecimento de inexistência de dano moral. Por fim, requer, alternativamente, a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, tenho que o recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de qualquer das causas excludentes da responsabilidade civil.

Nessa lógica, e pela prova carreada aos autos, induvidosos os reflexos de ordem moral, como bem assentou o colega sentenciante.

Entretanto, a fixação no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) está bem acima da média de arbitramento desta Turma Recursal.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, o autor ficou sem energia por 02 (dois) dias.

Com efeito, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, o ato judicial recorrido deve ter uma pontual alteração, com a redução dos valores dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir os danos morais fixados para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção a contarem da prolação da sentença de origem.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.